Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam afastadas as condições impostas pelo Juízo de origem atinentes ao levantamento de valores pela Exequente-Apelante e o pagamento de eventual precatório, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, consequentemente, a revogação da suspensão da tramitação processual.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o levantamento de valores pela Exequente-Apelante e o pagamento de eventual precatório devem ficar condicionados ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, consequentemente, se a tramitação processual deve ser suspensa.
III. Razões de decidir.
3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
4. A ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC. De acordo com a decisão que indeferiu o pedido liminar da ação rescisória, essa situação não se aplica, uma vez que os pontos jurídicos discutidos já foram considerados durante o processo da ação coletiva e foram validados por este Tribunal de Justiça em grau de apelação, razão pela qual a suspensão da tramitação processual deve ser revogada.
5. Revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios e até mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito a Agravante.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 966, inciso V, e 969, do Código de Processo Civil.